Tribunal: TJDFT
Processo: 0014090-92.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNÇÃO CONSULTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
II – Os embargos de declaração devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC, não se prestando a provocar o exercício de função consultiva pelo Poder Judiciário, cuja atribuição é estranha à função jurisdicional.
III – Negou-se provimento ao recurso.